Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-50.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CORREÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu o laudo pericial judicial e rejeitou o pedido de restituição de indébito relativo a reajustes alegadamente abusivos de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a correção do laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de abusividade nos reajustes anuais implementados pela apelada nas mensalidades do plano de saúde contratado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insatisfação da parte com a conclusão do laudo pericial judicial não autoriza a sua desconstituição, visto que a referida prova deve ser produzida de forma imparcial e técnica, a fim de auxiliar o Juízo em sua decisão, e não no interesse das partes.
4. A pretensão de equiparação dos percentuais de reajuste de plano de saúde individual recomendados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aos planos de saúde coletivos não comporta acolhimento diante da incompatibilidade do pedido com as normas aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. Os percentuais de reajuste recomendados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aos planos de saúde individuais e familiares são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde coletivo. 2. O reajuste dos planos coletivos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual é permitido, desde que os percentuais sejam calculados com base em critérios atuariais objetivos e não haja ilegalidade ou abusividade”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 16, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.024.489, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.12.12.2022.